Tribunal: TJMT
Processo: 1039417-22.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO DE CAMPOS - CPF: 545.596.421-68 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1039417-22.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MARIO DE CAMPOS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO ENTE PÚBLICO. IRREGULARIDADE. PRAZO QUE SE INICIA NA DATA DA APOSENTADORIA. SERVIDOR EM ATIVIDADE. DIREITO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Recorrente MARIO DE CAMPOS, objetivando o recebimento em pecúnia de licença-prêmio no período de 2004/2009 e férias e terço de férias no período de 2006/2007, 2008/2009 e 2011/2012 não gozada e declaradas prescritas pelo Poder Público.

2.
Sabe-se que o prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de período de licença-prêmio e férias não usufruídas em pecúnia é quinquenal, contudo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor o que não ocorreu no caso em julgamento já que o Recorrente está na ativa.

3.
A licença-prêmio é um direito assegurado ao servidor público, instituído no ordenamento jurídico, portanto, é obrigação do conceder ao servidor a licença-prêmio, bem como férias e o terço de férias, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Município.

4.
O Servidor que, em atividade, preencheu os requisitos para concessão dos benefícios da licença-prêmio e das férias e delas não gozou, tem direito à indenização. O entendimento a contrario sensu gera enriquecimento sem causa ao Município.

5.
O magistrado concedeu ao Recorrente o direito da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída no período de 2004/2009, contudo, em relação as férias a analise foi diversa ao do que foi requerido na petição inicial, eis que concedeu o prazo de 45 (quarenta e cinco dias) devido exclusivamente aos professores.

6.
Nesse sentido, reformo a sentença para afastar a prescrição declarada pelo Ente Público, em relação ao período aquisitivo das férias de 2006/2007, 2008/2009 e 2011/2012.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Recorrente MARIO DE CAMPOS, objetivando o recebimento em pecúnia de licença-prêmio no período de 2004/2009 e férias e terço de férias no período de 2006/2007, 2008/2009 e 2011/2012 não gozada e declaradas prescritas pelo Poder Público.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Recorrido ao pagamento da licença-prêmio do período aquisitivo de 2004/2009 e, determinou a inclusão em folha de pagamento do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias e ao pagamento do adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela autora entre as três etapas letivas.

O Recorrente MARIO DE CAMPOS interpôs Recurso Inominado e pugnando pela parcial reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento do férias e terço de férias no período de 2006/2007, 2008/2009 e 2011/2012 não gozada e declaradas prescritas pelo Poder Público e afastada a condenação em relação aos 45 dias, tendo em vista que não houve pedido nesse sentido.

A Recorrida apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine em afastar a prescrição administrativa, bem como o reconhecimento ao direito ao recebimento da licença-prêmio do período aquisitivo de 2004/2009, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao direito das férias.

Pois bem, a sentença de origem concedeu ao Recorrente direito não postulado nos autos, portanto, configurando essa parte da sentença com
extra petita,
a qual declaro nula e afasto o direito concedido das férias em 45 dias ao Recorrente.

Na verdade, o Recorrente buscou com a presente demanda fosse afastada a prescrição administrativa e o reconhecimento ao direito das férias e terço de férias do período aquisitivo de 2006/2007, 2008/2009 e 2011/2012 não gozada.

Como exposto, o prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de período de licença-prêmio e férias não usufruídas em pecúnia é quinquenal, contudo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor o que não ocorreu no caso em julgamento já que o Recorrente está na ativa.

Nesse sentido, afasto a prescrição declarada administrativamente pelo Ente Público, com a finalidade de conceder ao Recorrente o direito de gozo das férias do período aquisitivo de 2006/2007, 2008/2009 e 2011/2012.

Dessa forma, em que pese o Recorrente ainda esteja em atividade, entendo que o direito as férias desse período deverão ser convertido em pecúnia, de igual forma a licença-prêmio.

Ademais, a jurisprudência já possibilitou a conversão em pecúnia ao direito da licença-prêmio e férias não usufruída, conforme podemos observar:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, por ocasião da aposentadoria do servidor, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Os valores recebidos a título de licença-prêmio não gozada são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1246019/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 13/04/2012).

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, com a finalidade de excluir a condenação em relação a parte dispositiva “Bem como, determinar ao requerido que adeque a folha salarial da parte autora, incluindo o adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias e condená-lo a pagar à requerente o adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas pela autora entre as três etapas letivas, no quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, inclusive nos períodos eventualmente vencidos no curso da demanda.” Por configurar sentença
extra petita
, e CONDENAR o Recorrido ao pagamento das férias e terço de férias do período aquisitivo de 2006/2007, 2008/2009 e 2011/2012, considerando a atual remuneração do Recorrente, mantendo-se os índices de correção monetária e juros fixados na sentença de origem.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022